Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-63.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição acerca do julgamento do mérito, concernentemente a cumulação de benefícios – Vício inexistente – Caráter infringente dos embargos - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003671-63.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
MARIA LIDIA COELHO MARTINS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003671-63.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 16.100
2
VOTO No: 16.100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003671-63.2019.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA - 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA LIDIA COELHO MARTINS
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de contradição acerca
do julgamento do mérito, concernentemente a cumulação de
benefícios
Vício inexistente
Caráter infringente dos
embargos - Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
302/308 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos
autárquico e oficial, para reformar parcialmente a sentença de procedência a quo.
O embargante argumentando que o V. Aresto incorreu em
contradição no que diz a respeito da cumulação do recebimento de auxílio acidente
com o auxílio-doença. Sustenta que o auxílio-doença somente não poderá ser
cumulado com o auxílio acidente nos casos de recebimento pelo mesmo acidente ou
pela mesma doença que gerou a incapacidade, para as demais hipóteses não haverá
impedimento. Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios sanar aa contradição
exposta.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Tenho que inexiste contradição do julgado, na medida em que
este ao apreciar o mérito da pretensão inicial da autora, deu parcial provimento aos
recursos autárquico e oficial, para reformar parcialmente a sentença de procedência a
quo.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate,
tendo o V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação
acidentária (de qualquer espécie), por meio da análise de toda a documentação
juntada e de toda a prova então produzida.
Ora, como bem salientado no julgado embargado:
“De qualquer forma, deverá ocorrer a
suspensão do seu pagamento no período em
que o obreiro permaneceu auferindo outro
auxílio-doença, pois impossível cumulação
dos ditos benefícios, pena de verdadeiro bis in
idem.
Permitir a cumulação dos dois benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003671-63.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 16.100
3
distintos levaria a uma total incongruência,
visto que a somatória de ambos os auxílios
decorrente de uma redução da capacidade
seria em valor superior àquele relativo à
aposentadoria
por
invalidez,
quando
o
segurado está totalmente incapacitado para o
trabalho de forma definitiva” (fls.306).
Assim, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende a autora é a rediscussão de matéria já apreciada,
de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-
se dos meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator